Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO ANALISADO.

1. Os Embargos de Declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.

<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;
line-height:150%;mso-hyphenate:none">2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.